Tribunal: TJSP
Processo: 1010888-53.2017.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação declaratória de nulidade de distrato – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.